Tribunal: TJSP
Processo: 2396983-17.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
I. Caso em Exame
Ação direta ajuizada pelo Prefeito do Município de Piracicaba visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei no 10.139/2024, que altera a Lei no 3.613/1993, regulamentando isenção tarifária no transporte público para pessoas com deficiência e outras categorias. Alega-se vício de

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
I. Caso em Exame
Ação direta ajuizada pelo Prefeito do Município de Piracicaba visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei no 10.139/2024, que altera a Lei no 3.613/1993, regulamentando isenção tarifária no transporte público para pessoas com deficiência e outras categorias. Alega-se vício de iniciativa e violação dos princípios da separação dos poderes e da reserva da administração.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a Lei Municipal no 10.139/2024, de iniciativa parlamentar, viola a competência privativa do Poder Executivo ao estabelecer isenção tarifária, interferindo no equilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos e na política tarifária.
III. Razões de Decidir 3. A norma impugnada, ao dispor sobre isenção tarifária, invade competência do Poder Executivo, conforme artigos 5o e 120 da Constituição Estadual, que atribuem ao Executivo a fixação de tarifas de serviços públicos. 4. A renúncia de receita sem estimativa de impacto orçamentário e financeiro contraria o artigo 113 do ADCT, configurando vício de inconstitucionalidade.
IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido julgado procedente. Lei no 10.139/2024 declarada inconstitucional. Tese de julgamento: 1. A fixação de tarifas de serviços públicos é competência privativa do Poder Executivo. 2. A renúncia de receita deve ser acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro.
Legislação Citada:
Constituição Estadual de São Paulo, arts. 5o, 47, 120, 159, parágrafo único.
Constituição Federal, art. 37, XXI.
ADCT, art. 113.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2037500-03.2022.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, Órgão Especial, j. 06/09/2022.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2118922-29.2024.8.26.0000, Rel. Luciana Bresciani, Órgão Especial, j. 28/08/2024.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2070774-84.2024.8.26.0000, Rel. Tasso Duarte de Melo, Órgão Especial, j. 31/07/2024.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2057838-27.2024.8.26.0000, Rel. Matheus Fontes, Órgão Especial, j. 19/06/2024.